Tribunal: STF
Processo: ARE 1589405
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Vol. 17, fl. 7), cuja ementa possui o seguinte cabeçalho:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. LIDADE. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO LIMITADO AO MENOR VALOR-TETO. DIREITO À READEQUAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.”
 
No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega violação aos arts. 5º, XXXVI;  e 195, § 5º, ambos da CF/1988; bem como aos arts. 14 da EC 20/1988; e 5º da EC 41/2003.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “aplicando o entendimento do STF no julgamento em repercussão geral do RE nº 564.354 (Tema 76 do STF), reconheceu a possibilidade de readequação do benefício da parte autora, concedido antes da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos instituídos pelas EC nº 20/98 e 41/03. Contudo, o salário-de-benefício da parte autora não foi limitado ao maior valor-teto (MVT) vigente e foram afastados indevidamente os critérios de cálculo previstos na legislação de regência (tempus regit actum), com aplicação retroativa da sistemática de cálculo prevista na Lei nº 8.213/91” (Vol. 19, fl. 3).
Assevera que o acórdão recorrido, a pretexto de aplicar a tese firmada no Tema 76 do STF aos benefícios concedidos antes da CF/88, alterou os elementos de cálculo originais do benefício, atingindo o ato jurídico perfeito, além de afrontar os princípios da irretroatividade da lei e do tempus regit actum (Vol. 19, fl. 12).
Ressalta que “o acórdão recorrido, confundindo ou equiparando o menor valor teto (mVT) com o maior valor-teto (MVT), reconheceu o direito ao reajustamento da renda do benefício da parte autora, por entender que houve limitação, à época, pelo menor valor-teto. No entanto, a limitação aplicada na primeira parcela (limitação pelo mVT) é meramente fase interna do cálculo e que se somará à uma segunda parcela para efeito do cálculo do benefício. Daí porque o único limitador a autorizar a revisão pretendida é o maior valor-teto (MVT), que não incidiu no caso em questão” (Doc. 19, fl. 14).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 279/STF e 636/STF (Doc. 25).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 27).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o STF, ao apreciar o ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, por configurar ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
No mais, o juízo de origem à luz da jurisprudência desta CORTE  e das peculiaridades do caso concreto, decidiu o seguinte (Doc. 16, fl. 6):

“A controvérsia cinge-se em verificar se o salário-de-benefício foi limitado ao teto previdenciário no ato de concessão. 
Para comprovar que tem direito à revisão da renda mensal do benefício, a parte autora apresentou o documento relativo aos dados básicos da concessão, indicando a data do início do benefício em 02/06/1987 e a renda mensal inicial (RMI) de Cz$ 17.354,99. 
Por sua vez, o INSS juntou o extrato de dossiê previdenciário relativo à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, ratificando as informações do ato de concessão 
Com efeito, verifico que o valor da RMI superou o mvt de Cz$ 14.980,00 vigente em 06/1987, o que demonstra que o salário-de-benefício foi limitado teto previdenciário. 
Portanto, a parte autora tem direito apenas à readequação da renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço aos tetos das EC's n.º 20/1998 e 41/2003, conforme a regra de cálculo consolidada no Tema 1.140/STJ.”

Assim, a reversão do julgado demandaria a análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Veja-se que, em diversas oportunidades, esta CORTE não vem admitindo REs similares ao presente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR/RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)

“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação revisional. benefício previdenciário. Pensão por morte. Reajuste do teto previdenciário. RMI. RE 564.354-RG. Tema 76 da repercussão geral. Laudo contábil não impugnado. Reconhecimento pela instância de origem da ausência de diferença em favor da parte autora. Emendas Constitucionais 20/1998 E 41/2003. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Aplicáveis, ao caso, os Temas 339 e 660 da repercussão geral. 4. No que tange ao mérito, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1584095 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2026)

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Cumprimento de sentença. Revisão da renda mensal inicial (RMI). Teto constitucional. Tema 76 da repercussão geral. Alegação de equívoco no cálculo judicial. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno desprovido. 1. O recurso extraordinário busca reverter acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo o cálculo da Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de diferenças a serem pagas à parte autora em decorrência da aplicação dos novos tetos previdenciários (EC nº 20/1998 e EC nº 41/2003), conforme o Tema 76 da Repercussão Geral. 2. A argumentação da agravante de que o Tribunal de origem teria se baseado em entendimento jurídico constitucional equivocado (negando a aplicação do Tema 76 a benefícios anteriores à CF/88 limitados pelo "Menor Valor Teto") demanda, na verdade, a rediscussão das premissas fáticas e contábeis que levaram à conclusão pela ausência de proveito financeiro no caso concreto. Tal revisão, notadamente quanto a aferição da correção do cálculo judicial que concluiu pela inexistência de diferenças, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1572380 AgR/SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 3/12/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente